Tribunal: TJMT
Processo: 1008937-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008937-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), SELIO MARTINS DA SILVA - CPF: 836.141.171-20 (AGRAVADO), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO), LUCIMER COELHO DE FREITAS - CPF: 424.119.121-53 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – IMPOSSIBILIDADE
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que negou provimento ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, verifica-se que a
prova pericial foi requerida apenas pela Agravante, quando da apresentação de sua contestação, razão pela qual os honorários referentes à perícia médica são de sua responsabilidade.

Em relação ao valor
dos honorários periciais, tem-se que deve ser mantido, especialmente, porque não ficou demonstrada exorbitância da quantia estipulada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o
1008937-67.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que o pagamento dos honorários periciais cabe ao Agravado, que tem interesse em produzir prova do alegado.

Assevera que, pelo fato de o Agravado ser beneficiário da justiça gratuita, na hipótese deste não custear os honorários periciais, o Estado deve fazê-lo, conforme disciplina o art. 95, parágrafo 3.o, inciso II, do CPC.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, determinado que os honorários periciais sejam pagos pela parte agravada, nos termos do art. 95, § 3.o, incisos I e II, do CPC.

Alternativamente, pleiteia pela redução do valor arbitrado a título de honorários periciais para o importe máximo de R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).

Contrarrazões no ID 92753987.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Revisitando os autos, ressai que a Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão
proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório DPVAT n.o 1006598-12.2021.8.11.0041, ajuizada por
SELIO MARTINS DA SILVA
, determinou o pagamento de honorários periciais às expensas da Agravante, cujo valor foi estipulado em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Nas razões recursais, a
Recorrente alegou que a imposição do Juiz singular afronta à norma processual, vez que o pagamento dos honorários periciais cabe ao Agravado, que tem interesse em produzir prova do alegado.

Ressaltou que pelo fato de o Agravado ser beneficiário da justiça gratuita, na hipótese deste não custear os honorários periciais, o Estado deve fazê-lo, conforme disciplina o art. 95, parágrafo 3.o, inciso II, do CPC.

Forte em tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que fosse sobrestada a decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, requereu o provimento do agravo para que os honorários periciais fossem pagos pela parte agravada, nos termos do art. 95, § 3.o, incisos I e II, do CPC.

Apresentadas as contrarrazões, esta Relatora, monocraticamente, negou provimento ao Instrumental, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Ressai dos autos que o Agravado ajuizou Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em desfavor da Agravante, arguindo em síntese que em 15/08/2020, sofreu grave acidente, ocasionando-lhe invalidez permanente do membro inferior (fratura de tíbia).

Ao contestar, a Seguradora Agravante requereu a produção de prova pericial (ID 88162974 – pág. 91).

Ao sanear o feito, o Juízo singular deferiu a produção de prova pericial solicitada pela parte requerida, ora Agravante, e determinou que esta arcasse com os honorários do perito.

Em que pesem às razões da Agravante, tenho que a Juíza de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto, isso porque, nos termos do art. 95 do CPC, o dever de arcar com honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova,
in verbis
:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Na hipótese, verifica-se que a prova pericial foi requerida apenas pela Agravante, quando da apresentação de sua contestação, razão pela qual os honorários referentes à perícia médica são de sua responsabilidade.

Assim, as regras sobre o ônus da prova, não se confundem com as disposições acerca da responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais, pois mesmo que o ônus da prova recaia sobre a parte que aduziu o fato (acidente), os honorários periciais são de responsabilidade de quem a requereu, de acordo com o artigo 95 do CPC e, no caso, foi a Recorrente, em sua contestação de
ID 88162974 – pág. 91.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a prova pericial requerida pela seguradora, é dela o ônus de pagamento quanto aos honorários do expert, a teor do art. 95 do CPC. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 10121366820198110000. Rel. DIRCEU DOS SANTOS. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 29/10/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA – DECISÃO MANTIDA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO DESPROVIMENTO DO RECURSO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a prova pericial requerida pela seguradora, é dela o ônus de pagamento quanto aos honorários do expert, a teor do art. 95 do CPC. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1013125-74.2019.8.11.0000. Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/02/2020).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DE QUEM REQUEREU A PROVA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a prova pericial sido requerida pela parte Ré, é dela o ônus do pagamento dos honorários. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1009058-66.2019.8.11.0000. Re. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/02/2020).

Portanto, a decisão objurgada não merece reforma nesse ponto.

No que tange à redução do valor dos honorários, tenho que razão não assiste à Recorrente.

É sabido que o perito, auxiliar do juízo, é, antes, profissional de confiança deste, cabendo ao Magistrado, como destinatário da prova, indicar profissional que entender adequado para as particularidades do caso e em seu favor fixar honorários.

Ao contrário do que ocorre com os honorários advocatícios, os periciais carecem de norma para sua fixação. Assim, diante da inexistência desta, que estabeleça parâmetros para tanto, assume especial relevância para a definição da justa retribuição pecuniária ao profissional, a discricionariedade tanto deste, ao fazer sua proposta, quanto do juiz, que deverá analisar as condições específicas exigidas pela prova pericial solicitada.

Assim, para fixar os honorários periciais, o Juiz singular deve se ater a critérios objetivos (quesitos apresentados, extensão do trabalho, complexidade da tarefa a ser desenvolvida, tempo necessário para sua realização, esforço despendido na sua produção, a qualificação profissional do perito) e subjetivos (relevância da prova para o processo, condição financeira das partes e o preço usual dos serviços de cada classe profissional).

Diante desses parâmetros, sopesando a natureza do trabalho a ser desenvolvido, o grau de complexidade da prova pericial, bem como o tempo de estudo do caso, tenho por razoável, no caso em apreço, a fixação dos honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Logo, deve ser mantido o valor dos honorários periciais, especialmente porque não ficou demonstrada exorbitância do valor estipulado.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e mantenho incólume a decisão objurgada.

Inconformada, a Recorrente interpôs este recurso de Agravo Interno objetivando a reforma do
decisum
e, consequentemente,
que os honorários periciais sejam pagos pela parte agravada.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese discutida no Instrumental aqui foi repetida.

Em que pesem às alegações da Agravante, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que,
nos termos do art. 95 do CPC, o dever de arcar com honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova,
in verbis
:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

No caso dos autos, verifica-se que a prova pericial foi requerida
apenas pela Agravante
, quando da apresentação de sua contestação, razão pela qual os honorários referentes à perícia médica são de sua responsabilidade.

Assim, as regras sobre o ônus da prova, não se confundem com as disposições acerca da responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais, pois mesmo que o ônus da prova recaia sobre a parte que aduziu o fato (acidente), os honorários periciais são de responsabilidade de quem a requereu, de acordo com o artigo 95 do CPC e, no caso, foi a Recorrente, em sua contestação de
ID 88162974 – pág. 91.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA E POSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO À SEGURADORA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo a prova pericial requerida pela seguradora, é dela o ônus de pagamento quanto aos honorários do expert, a teor do art. 95 do CPC.

Dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora, mesmo quando a prova tenha sido requerida pela outra parte ou de ofício pelo juiz (TJMT. N.U 0019925-77.2015.8.11.0000, João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015). (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1001115-27.2021.8.11.0000. Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS. 3.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021).

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA REQUERIDA PELA RÉ – ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO PELA PARTE QUE REQUEREU – HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR FIXADO RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

In casu, a perícia foi requerida pela ré, devendo suportar com o pagamento dos honorários periciais.

A fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, conforme inteligência do art. 2o, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1005656-06.2021.8.11.0000. Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. 3.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELA SEGURADORA – PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO – PARTE QUE REQUEREU EXPRESSAMENTE NOS AUTOS – ARTIGO 95 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ LIMINAR REVOGADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se constar da contestação requerimento da ré em relação à necessidade da prova pericial, é desta o ônus para o pagamento do perito médico. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1024480-47.2020.8.11.0000. Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS. 1.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

Dessa forma, tem-se que a decisão objurgada não merece reforma nesse ponto.

No que se refere à redução do valor dos honorários do perito, também não assiste razão à Recorrente, isso porque, ao contrário do que ocorre com os honorários advocatícios, os periciais carecem de norma para sua fixação.

Assim, diante da inexistência desta, que estabeleça parâmetros para tanto, assume especial relevância para a definição da justa retribuição pecuniária ao profissional, a discricionariedade tanto deste, ao fazer sua proposta, quanto do juiz, que deverá analisar as condições específicas exigidas pela prova pericial solicitada.

Portanto, para fixar os honorários periciais, o Juiz singular deve se ater a critérios objetivos (quesitos apresentados, extensão do trabalho, complexidade da tarefa a ser desenvolvida, tempo necessário para sua realização, esforço despendido na sua produção, a qualificação profissional do perito) e subjetivos (relevância da prova para o processo, condição financeira das partes e o preço usual dos serviços de cada classe profissional).

Diante desses parâmetros, sopesando a natureza do trabalho a ser desenvolvido, o grau de complexidade da prova pericial, bem como o tempo de estudo do caso, tenho por razoável, no caso em apreço, a fixação dos honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Logo, deve ser mantido o valor dos honorários periciais, especialmente porque não ficou demonstrada exorbitância do valor estipulado.

Desse modo, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado, pois se depreende que a Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021